Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças de aluguéis pagos sem correção monetária, referentes ao uso exclusivo de imóvel em condomínio.
2. A autora alegou que o valor pago mensalmente pela coproprietária desde 2018 (R$ 2.400,00) não foi atualizado pelo IGPM, resultando em prejuízo de R$ 91.633,00.
3. Requereu o pagamento retroativo dos últimos cinco anos, com juros e correção monetária.
4. A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao triênio legal e afastou o direito à correção monetária por ausência de previsão no título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se é possível aplicar correção monetária retroativa aos aluguéis fixados judicialmente sem previsão expressa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juízo considerou suficientes os documentos constantes dos autos para formação do convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
7. A pretensão de cobrança de aluguéis vencidos prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3o, incisos I e IV, do Código Civil.
8. A sentença anterior que fixou o valor do aluguel não previu correção monetária, sendo vedada sua aplicação retroativa por força da coisa julgada (art. 502 do CPC).
9. A ausência de ação revisional específica impede a modificação do valor fixado judicialmente.
10. A conduta da autora que permaneceu silente por anos, configura anuência tácita, vedando pretensão retroativa com base na boa-fé objetiva e no princípio do venire contra factum proprium.
11. A tentativa de aplicar o IGPM retroativamente representa rediscussão de matéria já decidida, violando a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de cobrança de aluguéis vencidos prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3o, do Código Civil. 2. A aplicação de correção monetária não prevista em sentença transitada em julgado viola a coisa julgada. 3. A ausência de ação revisional específica impede a modificação do valor fixado judicialmente”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 371, 502, 506, 507, 508, 85, § 2o e § 11; CC, art. 206, § 3o, incisos I e IV; CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976553, 0702460-73.2024.8.07.9000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1622823, 0710952-46.2019.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1345475, 0736749-39.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 02/06/2021; TJDFT, Acórdão 2053174, 0732247-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 01/10/2025; TJDFT, Acórdão 1202863, 07098329620188070007, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 24/09/2019, DJE 03/10/2019; TJDFT, Acórdão 1018982, 20160110297323APC, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, j. 11/05/2017, DJE 29/05/2017; TJDFT, Acórdão 1952623, 0705126-35.2021.8.07.0017, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJE 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1408993, 0707581-55.2020.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/03/2022, DJE 29/03/2022.